Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-33.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001126-33.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELINALDO XAVIER SILVA - CPF: 006.446.871-26 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR - CPF: 968.538.321-91 (APELADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. LANÇAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO, LICENCIAMENTO E IPVA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigações de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexistência de responsabilidade do autor pelas despesas de IPVA, DPVAT, Licenciamento e demais débitos lançados incidentes sobre veículo alienado em 25/01/2012, determinando a regularização de titularidade junto ao DETRAN/MT e transferência dos débitos ao atual proprietário. O recurso objetivo a reforma da sentença no tocante à indenização por danos morais, alegando que a inércia do comprador em transferir o veículo ocasionou prejuízos ao autor, como a inscrição de seu nome em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a responsabilidade do comprador pelo pagamento de débitos incidentes sobre o veículo após a tradição;
(ii) determinar se a conduta omissiva do comprador ao regularizar a transferência configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do comprador pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, que confirma a transferência da propriedade com a entrega do bem, impõe ao comprador a obrigação de regularizar o registro no órgão competente.

4.

A ausência de comunicação da venda ao DETRAN pelo antigo proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não exclui o dever do comprador de efetuar a transferência do bem e arcar com os encargos tributários e administrativos, conforme Súmula 585 do STJ.

5.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do alienante quando comprovada a efetiva alienação do bem.

6.

A inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa e a cobrança de multas e outros débitos incidentes sobre o veículo em seu nome, devido à omissão do novo proprietário em realizar a transferência de propriedade do bem, ultrapassaram o mero aborrecimento e configuraram dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente fornecido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001126-33.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

4ª Vara Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Elinaldo Xavier Silva

Recorrido(s):

Onilson de Souza Lemos Junior

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência de responsabilidade da parte requerente (ELINALDO XAVIER SILVA) pelas despesas de IPVA, DPVAT, Licenciamento, e demais débitos lançados sobre o veículo
GM CORSA ANO/MOD 2000/2001, COR PRATA, PLACA JZF-1641, a partir do ano de 2012
, em detrimento da responsabilidade tributária do requerido ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR, CPF: 968.538.321-91, bem como, para DETERMINAR ao DETRAN/MT que PROVIDENCIE, a partir do ano de 2012, a regularização dos registros, devendo informar, ainda, à Secretaria de Estado de Fazenda que a cobrança do IPVA, possíveis multas e demais dívidas referentes ao veículo transferido, a sua atual proprietária, declarando, ademais, ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR, CPF: 968.538.321-91 responsável pelas sanções administrativas, e DETERMINAR AO ESTADO a transferência dos débitos tributários (referentes ao IPVA) para a adquirente do veículo em tela, desde a data da realização da tradição do veículo (2012), determinando-se à Fazenda Estadual que realize os assentamentos necessários, transferindo a cobrança, efetivamente, à proprietária do mesmo, ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR.

CONDENO o réu ONILSON ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários de sucumbência, em razão da mínima sucumbência do autor, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia, a cobrança ficará suspensa, porque deferidos os benefícios da AJG, nos termos do CPC”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

O Recorrente pretende a reforma da sentença para que o Reclamado Onilson de Souza Lemos Junior seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que “
Não obstante,
há que se falar em danos morais TAMBÉM pelo fato de que o ex-proprietário do veículo sofreu por anos, desde 2012, com o recebimento de multas em seu nome e pontos em sua CNH pessoal
, o que viola diretamente seu direito de personalidade”.

Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de Onilson de Souza Lemos Junior, DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Em sua inicial, o autor alega que era proprietário do veículo GM Corsa, ano de fabricação 2000, modelo 2001, cor prata, placa JZF1641, Renavam 00750092661, e que em 25/01/2012 vendeu ao Reclamado Onilson, contudo, até a data do ajuizamento da ação (08/02/2021), o comprador não havia transferido o veículo para o seu nome, fato que culminou com o lançamento de cobranças a título de Licenciamento, seguro DPVAT, multas e IPVA no nome do antigo proprietário, no caso, em nome do autor.

O Reclamado Onilson de Souza Lemos Junior, em sua defesa, apenas sustenta que como o antigo proprietário não comunicou a venda ao DETRAN/MT, este deve ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo, ou seja, não nega que tenha comprado o veículo em 25/01/2012.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que o Reclamante alienou o seu veículo ao Reclamado Onilson em 25/01/2012, porém, não realizou o comunicado de venda ao Detran e o comprador deixou de realizar a transferência de propriedade do veículo para o seu nome.

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que o Recorrente tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1º, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1.226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, §1º, do CTB).

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.

(
STJ
- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7) – J. -01/06/2021)

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, após 25/01/2012.

Dá analise dos documentos juntados nos autos, aliado ao extrato do veículo e o extrato de dívida ativa, verifico que em razão da inércia do comprador/novo proprietário em realizar a transferência do veículo para o seu nome, foram lançadas cobranças a título de licenciamento do veículo, seguro DPVAT, multas e IPVA em nome do antigo proprietário. Também restou comprovado que o nome do antigo proprietário foi inserido em dívida ativa por débitos relativos ao IPVA e licenciamento do veículo.

Quanto à pretensão do Recorrente de ser indenizado a título de dano moral, a situação narrada nos autos ultrapassa o limite do mero aborrecimento, pois o seu nome foi inscrito em dívida ativa por débitos de IPVA e licenciamento incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação, bem como

constam em aberto em seu nome outros débitos relacionados ao veículo, como DPVAT e infrações de trânsito, resultado da desídia do Recorrido Onilson em proceder a transferência do bem.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA –
DANO MORAL
– RECURSO DESPROVIDO
. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
(TJ-MT - AC: 10002954520218110020, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULARIDADE JUNTO AO DETRAN – PROPRIEDADE TRANSFERIDA AO COMPRADOR – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS GERADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO –
DANO MORAL –OCORRÊNCIA
– INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS PELO COMPRADOR –INSCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Comprovada a venda do veículo afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento dos tributos e infrações cometidas após a alienação
.

(TJ-MT 10342945720208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – USO EM NOME DO PROMOVENTE – LANÇAMENTO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DESTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ENVIO DE MULTAS E LANÇAMENTOS DE IPVA EM NOME DO ALIENANTE – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito. Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10008320420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito.
A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação
.(TJ-MT 10052998520198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Portanto, a inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de indenização.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno o Reclamado Onilson de Souza Lemos Junior ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024